Tribunal: TJBA
Processo: 8019661-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019661-39.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GESSI LIBORIO LAGO e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS, MARCIO MEDEIROS BASTOS

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A e outros (3)

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS, MARCIO MEDEIROS BASTOS, BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
DECLARATÓRIOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Gessi Libório Lago e Gideão Mateus Libório Lago contra o acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, reconhecendo valor de entrada remanescente, ajustando os honorários advocatícios e excluindo a obrigação de apresentação de planilha de cálculos, mas mantendo a negativa de indenização por danos morais. Os embargantes alegam omissão e contradição quanto à aplicação da Teoria do Desvio Produtivo, à compensação por danos morais diante do reconhecimento de prática abusiva e à análise das teses de venda casada e tarifas ilegais.

II. Questão em discussão

2. Delimita-se a controvérsia à verificação da existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, quanto à negativa de danos morais e à ausência de manifestação sobre argumentos relacionados à venda casada e cobrança de taxas e tarifas contratuais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou com profundidade os fundamentos fáticos e jurídicos da lide, afastando a existência de dano moral por considerar que os transtornos suportados não ultrapassaram os limites do mero aborrecimento.

4. A ausência de menção expressa à Teoria do Desvio Produtivo não implica omissão, desde que as circunstâncias do caso tenham sido devidamente valoradas.

5. Inexiste contradição interna entre o reconhecimento do ilícito contratual e a negativa de dano moral, haja vista que o colegiado entendeu pela suficiência da tutela obrigacional.

6. As alegações de venda casada e abusividade contratual foram tratadas como questões acessórias e não centrais, sendo legítima a delimitação do acórdão à matéria principal debatida.

7. A pretensão recursal visa rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de referência expressa à Teoria do Desvio Produtivo não configura omissão quando a decisão fundamenta-se em análise completa da situação fática.

2. Não há contradição entre o reconhecimento de descumprimento contratual e a negativa de danos morais, quando o inadimplemento não atinge a esfera extrapatrimonial.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos jurídicos rejeitados pelo colegiado, nem à ampliação da matéria decidida além dos limites fixados no acórdão."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1599511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Súmula 385/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 8019661-39.2022.8.05.0001
, que tem como embargantes
GESSI LIBORIO LAGO e GIDEÃO MATEUS LIBÓRIO LAGO
e como embargados
BANCO RCI BRASIL S.A e JUBIABÁ VEICULOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA